Tribunal: TJDFT
Processo: 0737893-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737893-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOSÉ GUIMARAES MUNDIM, ESPOLIO DE CESARIANA COELHO GUIMARAES AGRAVADO: ROMULO MONTEIRO GUIMARAES, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ GUIMARAES MUNDIM, contra decisão proferida em ação de conhecimento (equivocadamente nomeada como Oposição) no 0703309-35.2018.8.07.0018, em que contende com ESPÓLIO DE CESARIANA COELHO GUIMARAES. A decisão agravada afastou diversas preliminares e indeferiu pedido formulado na petição de ID 104904145, em que foi requerida a extinção antecipada do feito, diante do descabimento da ação de oposição no caso dos autos. O juiz fundamentou, em resumo, que a ação foi erroneamente nomeada de oposição, mas foi conhecida em decisão anterior como ação de conhecimento (ID 107412020): “As condições da ação são aferidas pela asserção. Neste descortino, os opoentes deduziram a pretensão de cunho petitório, afirmando-se titulares de parte do imóvel que fora objeto de divisão homologada judicialmente entre os opostos, o que configura inequívoca legitimidade ad causam. O debate sobre a efetiva configuração do direito real perseguido é tema de mérito a ser abordado por ocasião da fase decisória. Em face do exposto, rejeito a arguição de carência por ilegitimidade ativa deduzida pelos Espólios de José Guimarães Munidm e Cesarina Coelho Guimarães. A tese de prescrição referida pelos mesmos espólios aponta para a índole de direito obrigacional supostamente presente na demanda autoral, ou seja, debate aspectos da relação obrigacional subjacente ao pretenso direito real que os opoentes afirmam em sua demanda. Ocorre que a presente demanda é manifestamente petitória - os opoentes reclamam pretensão relativa a direito real. Aspectos relativos à validade e eficácia da relação contratual que ensejou o pretenso direito real alegado pelos opoentes, ou mesmo se os opoentes têm ou não algum direito real a ser tutelado jurisdicionalmente são matérias de mérito, a serem sopesadas oportunamente, razão porque rejeito a arguição de prescrição. Rejeito a arguição de carência por falta de interesse de agir deduzida pelo Espólio de Luiz Neres Barbosa, posto que a suposta ausência da “condição de proprietário” da parte opoente, ou seja, a configuração ou não do direito real de propriedade, é manifesta matéria de mérito, em nada afetando o binômio necessidade – utilidade da prestação jurisdicional. A arguição de falta de interesse de agir deduzida por Antonio Moreira Campolina funda-se na arguição de que o primeiro opoente compareceu como assistente nos autos da ação de demarcação, o que não corresponde inteiramente à verdade, na medida em que o pedido de assistência fora recusado, exatamente pela consideração de que a pretensão do ora opoente seria incompatível com as das partes residentes na outra relação processual. Sobre o segundo opoente, alega Antonio Moreira Campolina que "este não detém nem direito de posse, nem eventual presunção de direito de propriedade". Ora, se o que se nega é o próprio direito, é óbvio que não se está a falar de condição de ação, mormente interesse de agir. Recordando mais uma vez que as condições da ação são aferidas pela asserção, não há como negar a necessidade e utilidade da jurisdição para a consecução da pretensão posta nos autos, o que qualifica inequivocamente o interesse de agir. Em face do exposto, rejeito a arguição de ausência de interesse de agir, por Antonio Moreira Campolina. A tese de “decadência do direito de ação” deduzida por Antonio Moreira Campolina baseia-se na premissa equivocada de que a pretensão volta-se basicamente à anulação dos atos jurídicos originários. Na realidade, o que buscam os opoentes é o respeito a suposto direito real, o que torna a preliminar manifestamente descabida, razão porque rejeito-a. No mesmo sentido, a tese da “prescrição para eventual doação inoficiosa”, que não é objeto da demanda, senão como causa de pedir remota. Em face do exposto, rejeito a arguição de decadência e prescrição arguidas por Antonio Moreira Campolina. A arguição de inadequação da via eleita deduzida por Antonio Campolina, relaciona-se também com a tese de que o instrumento teria sido apresentado tardiamente, após a denegação da pretensão dos opoentes nos autos originários, sem a interposição de recurso por eles. Ocorre que não houve denegação da pretensão de direito material da parte opoente na ação originária, mas apenas a abordagem meramente processual da inadmissão de seu ingresso como assistente, pela óbvia incompatibilidade para com ambas as partes que residiam naquela relação processual. Tal decisão, obviamente, não constitui a coisa julgada material que parece ser o real norte da tese dos opostos. Ora, se a parte opoente não fora admitida a participar do processo anterior, é evidente que não houve definição sobre sua pretensão de direito material, o que, por si só, já sepulta a ideia de constituição de coisa julgada material – aliás, não se pode também falar sequer em coisa julgada formal, posto que a pretensão aviada nestes autos é formalmente diversa da que fora deduzida na outra demanda, onde a assistência, repito, afigurava-se efetivamente descabida para a defesa de pretensão própria e incompatível com as das partes originárias. Sobre a tese do descabimento da oposição após a prolação da sentença nos autos originários: a oposição, agora mais adequadamente tratada como procedimento especial, e não mais intervenção de terceiros, como era à época do Código Buzaid, é nada mais, nada menos que uma ação de conhecimento que sofre algumas adaptações fulcradas sobretudo na celeridade e economia processual: como a demanda é apresentada em face da pretensão de partes já integrantes de relação processual própria, com procuradores já habilitados nos autos, aproveita-se a situação da representação dos opostos para basicamente se simplificar a citação, que é assim realizada mediante mera publicação. A delimitação temporal da oposição “até ser proferida a sentença”, constante do art. 682, baseia-se em premissa de ordem prática: é que após o proferimento da sentença, em tese a questão debatida entre as partes originárias estaria dirimida em favor exclusivamente de uma das partes, o que tornaria, por conseguinte, a oposição desnecessária, bastando ao terceiro propor demanda apenas contra a parte vitoriosa. Contudo, se este mesmo terceiro tem pretensão remanescente contra ambas as partes do processo originário, não se pode negar a ele a possibilidade de demandá-la em ação de conhecimento autônoma, formando o mesmo litisconsórcio passivo que caracteriza a oposição. Ou seja, ainda que não fosse o caso de oposição – o que se admite apenas para argumentar – não se pode negar o direito dos opoentes de perseguir sua pretensão contra os opostos (ou, como queira, litisconsortes passivos) em demanda própria. Se esta demanda própria será chamada “oposição” ou “ação de conhecimento” é item irrelevante ao desenvolvimento do debater, posto que o nomen iuris atribuído à causa não vincula a atividade jurisdicional, e sim o pedido posto. Pensar diversamente equivaleria a extinguir o feito pela mera circunstância de ter sido nominado incorretamente, em franca subversão aos princípios do formalismo valorativo e da primazia da decisão de mérito, que atualmente inspiram o sistema processual. Explicando melhor o tema, confira-se a elucidativa lição de Humberto Theodoro Jr., em tudo pertinente ao caso concreto sub occulli: “O limite temporal de admissibilidade da ação especial de oposição é, segundo o art. 682, a sentença da causa em que se disputa, outras partes, a coisa ou o direito que o opoente pretende para si. Sendo objetivo da ação principal, expressamente previsto no art. 685,o julgamento das duas ações – a primitiva e a oposição – numa só sentença, não há como admitir possa esta última ser ajuizada depois que a primeira já se encontrar sentenciada. Pontes de Miranda, nada obstante, sempre defendeu que seria admissível a oposição mesmo depois da sentença, enquanto não verificado o seu trânsito em julgado. Se se parte da ideia de que não se trata de uma intervenção de terceiro, mas de uma ação autônoma, não é de todo inadmissível o entendimento em questão. Se é certo que a pretensão do opoente de reivindicar o direito ou a coisa litigiosa tanto poderia ser exercida no curso da ação dos terceiros como a qualquer tempo após a sentença, o julgamento da disputa inter alios não deveria ser visto como limite temporal ao exercício da ação de quem não foi parte no processo sentenciado. Acontece que o procedimento especial em causa foi legalmente estruturado em função do princípio de economia processual, visando ao julgamento das duas causas em sentença única. Assim, uma vez julgada a demanda primitiva, o terceiro pode perfeitamente demandar o bem que a sentença atribuiu a uma das partes do processo anterior, já que a coisa julgada não o atinge. Essa ação, todavia, não será a ação especial de oposição, será uma ação comum, movida contra aqueles que são partes da outra ação pendente (ainda não encerrada por decisão transitada em julgado), ou contra a parte vitoriosa do processo definitivamente extinto. Como o rito da ação de oposição é basicamente o comum, não será o caso de inadmiti-la, apenas em razão de já existir sentença no processo anterior. Bastará conhecê-la como ação comum, feitas as pequenas adaptações formais, acaso necessárias, como a designação de audiência de conciliação e de mediação, e de realização da citação pessoal dos demandados. Com isto se dará cumprimento ao princípio de que os defeitos de forma devem ser sempre sanados por provocação do juiz (NCPC, art. 321) e se observará o entendimento largamente acatado de que a viabilidade da demanda não é aferida pelo nome atribuído à ação, mas em função da viabilidade, em tese, do pedido formulado na petição inicial”. (THEODORO Jr., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pp. 352/353). Anoto que a presente decisão repete, em linhas gerais, tema já decidido no id 40927067, e redecidido em id 44279458. Logo, a reiteração do tema via embargos de declaração configurará propósito protelatório e litigância temerária, a atrair as sanções processuais pertinentes, tanto pela oposição de embargos descabidos, como pela litigância de má-fé. Um aspecto relevante desafia revisão, em saneamento: a arguição de suposta “falsidade ideológica” em documentos relevantes à análise do debate jurídico, e o respectivo pedido de produção de prova pericial. O tema suscita a necessidade de se revisitar o que se entende por “falsidade ideológica” de um documento. Neste campo, vale, mais uma vez, rever a lição do inexcedível doutrinador mineiro: “Quando a declaração, consciente ou inconscientemente, revela um fato inverídico, ocorre o que se chama falsidade ideológica, que corresponde ao fruto da simulação ou dos vícios de consentimento (erro, dolo e coação). Nas hipóteses em que o vício se manifestou na elaboração física do documento, e não na vontade declarada, o defeito chama-se falsidade material. A falsidade ideológica enseja anulação do ato jurídico, mas isso só pode ser pretendido em ação própria (principal ou reconvencional) em que se busque uma sentença constitutiva. Para tanto, não se presta a simples impugnação em contestação, tampouco o incidente de falsidade, pois a primeira é simples resistência passiva do réu e o segundo é apenas o de função declaratória. Nenhum deles tem a força desconstitutiva capaz de desfazer o ato jurídico viciado ideologicamente” (THEODORO Jr., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. Rio de Janeiro, Forense, 2015, p. 959). O pedido de prova pericial formulado no id 92945309 lastreia-se na tese da suposta “falsidade ideológica” do documento a ser periciado. Ocorre que, como indica o ensinamento doutrinário, o único “perito” apto a afirmar falsidade ideológica em documento é o juiz, mediante sentença em ação própria, que, diga-se de passagem, sequer seria da competência da Vara do Meio Ambiente, mas questão prejudicial externa a ser debatida perante Vara Cível. Em face do exposto, revogo a decisão que deferiu a produção da prova pericial. Dado que após a audiência outrora realizada houve alteração na composição da relação processual, torna-se necessária, em prol da ampla defesa, a redesignação de audiência de instrução e julgamento, para a coleta das provas orais postuladas. Designe-se, pois, nova audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes cujo depoimento pessoal foi requerido, para comparecimento, sob pena de confesso. As testemunhas deverão ser notificadas pelas partes que as arrolaram. Considerando-se a reiterada manifestação de desinteresse pelo feito, descadastre-se o Ministério Público da autuação. Anoto, a propósito, que a recusa peremptória de participação do MP afasta qualquer possibilidade de arguição de nulidade por ausência de participação do custos legis. Publique-se.” Em sua peça recursal, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, sejam suspendidos os efeitos da decisão restritiva de bloqueio e arresto sobre as matrículas dos imóveis 5966, do Cartório de Planaltina (GO) e 19 260, do Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Quanto ao mérito, requer o conhecimento de provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja declarada a prescrição e a existência de coisa julgada, com relação aos direitos dos Opoentes, com extinção do processo, na forma dos arts. 485, I, IV e V, e/ou 487, II, do Código de Processo Civil. Em longo arrazoado, afirma, em resumo, que fosse acolhida a preliminar de ilegitimidade ad causam, suscitada pelo Espólio de José Guimarães Mundim e Cesarina Coelho Guimarães, e que acarretaria, também, a falta de interesse de agir da ação de oposição em relação aos agravados, na medida em que reconhecem a legitimidade da propriedade do bem em relação à Oposta TERRACAP. Afirma a ilegitimidade ativa ad causam dos Opoentes, e, também, a ausência de interesse de agir e de causa petendi e a inoportunidade e inadequação para a utilização da ação de oposição, como meio de obtenção do bem ou o direito sobre coisa, objeto da relação jurídica controvertida. Sustenta a falta de interesse de agir em relação à oposta terracap e inadequação da via da oposiçao, porquanto o interesse de agir decorre da necessidade, utilidade e adequação da ação manejada com vistas à tutela jurisdicional pretendida, de sorte que, estando ausente um destes elementos, carecerá à parte autora o necessário interesse de agir para prosseguir com a demanda. Assevera que houve prescrição do direito obrigacional, e que nenhum direito real poderia exsurgir ou ser reconhecido no âmbito da Ação de Oposição, e que, também, se fosse o caso, na espécie, também, já fora alcançado pelo fenômeno prescricional. Afirma que parece desacertada a decisão agravada, porque a alegação de coisa julgada foi suscitada, verdadeiramente, com relação ao suposto direito material dos Opoentes para pretenderem o bem, objeto da demanda entre a TERRACAP e os opostos, em face de terem formulado o seguinte pedido. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. I - PRECLUSÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA DA OPOSIÇÃO - OPOSIÇÃO ADMITIDA PELO JUIZ COMO AÇÃO DE CONHECIMENTO A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, a decisão de ID 40927067, proferida em 27/9/2019, disponibilizada em 21/12/2020, já esclareceu que a ação foi admitida como ação de conhecimento pelo procedimento comum e não oposição, mesmo tendo sido equivocadamente nomeada. Confira-se: “A presente demanda persegue a pretensão autoral de reconhecimento e validade de compra e venda firmada sobre imóvel outrora tido em condomínio com a Terracap, com os respectivos efeitos refletidos sobre parte da propriedade, ou a imposição de indenização por danos materiais contra os sucessores do alienante, caso se inviabilize o cumprimento da obrigação de outorga da propriedade. Desde a ocorrência da divisão entre as áreas dos particulares e da Terracap, é certo que a empresa pública deixou de ter interesse jurídico na discussão travada exclusivamente entre os particulares. Tanto é que, como indica a ré, não há, de fato, pretensão deduzida contra a Terracap nesta demanda. Portanto, é certo que não há pertinência subjetiva da Terracap para permanecer na relação processual, posto que a sentença em perspectiva, seja de procedência ou de improcedência, não irá impactar, por qualquer modo, seu patrimônio jurídico. Em face do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Terracap, para excluí-la da relação processual. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em R$ 1.000,00. Neste descortino, em princípio a oposição afigura-se, efetivamente, como instrumento inidôneo para a perseguição do interesse jurídico posto na demanda. Contudo, o que vincula a atividade jurisdicional não é o nome atribuído à demanda, mas o pedido. Embora não se trate aqui, sob a melhor técnica, de oposição, posto que não há pretensão contra uma das partes do processo originário (a Terracap), é inequívoca a necessidade e utilidade, em tese, da prestação jurisdicional relativamente à pretensão do autor contra os réus remanescentes. Não é demais recordar que a atual sistemática processual prestigia a decisão de mérito sobre a terminativa. Neste descortino, há que se aproveitar a demanda posta, com a mera ressalva da correção sobre sua natureza, que é de ação de conhecimento pelo procedimento comum, e não de oposição. Assim, rejeito a arguição de carência por ausência de interesse de agir. As arguições de prescrição e decadência relativamente à pretensão anulatória são matéria de mérito, e haverão de ser apreciadas por ocasião da sentença, até mesmo porque a demanda apresenta pedidos sucessivos, recomendando-se a apreciação global desses temas. Enfocando o pedido de tutela provisória apresentado pela parte autora: Como dito acima, a Terracap não tem legitimidade para integrar a relação processual, posto que sua gleba de terras fora destacada em ação própria. Assim, a utilização do imóvel da Terracap para quaisquer fins não afeta, por qualquer modo, as pretensões das partes remanescentes nesta relação processual, o que afasta a plausibilidade jurídica do pedido. Ademais, o que o autor pretende é paralisar um projeto de expansão urbana oficial, o que prejudicaria o direito do poder público de gerir a cidade, e a expectativa de direito de milhares de cidadãos, que aguardam meios para suprir a própria moradia. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar apresentado pela parte autora. Verifico que a prova pericial fora postulada pelos réus Antônio Moreira Campolina e outros, e não pelo autor, que inclusive a refuta. Não consegui compreender muito bem qual a utilidade de prova pericial para "localização da área de 200 alqueires", mormente se está pressuposto que a área pertencente aos particulares não fora ainda dividida. Assim, esclareça a parte ré sobre a utilidade e objeto da prova pericial postulada. Publique-se.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 44279458): “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao 7o Cartório de Registros Imobiliários, posto que as informações podem ser obtidas mediante diligência da própria parte. O mesmo vale para os documentos referidos na petição de id 43441998, que podem ser obtidos diretamente pela parte interessada. Expeça-se certidão de tramitação da presente demanda, para que a parte autora possa levá-la à averbação junto ao cartório de registros imobiliários competente. No mais, não reconheço omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados na decisão devidamente fundamentada. Os embargos de declaração são instrumento inidôneo para a obtenção de efeito modificativo, razão porque nego provimento ao recurso e ratifico integralmente a decisão embargada. Defiro a produção da prova oral postulada. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes, para comparecimento. Publique-se.” Note-se que o agravante, apesar de devidamente intimado, não recorreu da decisão supracitada. Por meio da petição de ID 104904145, datada de 4/10/2021, o agravante apresentou petição em que reitera o pedido de extinção do feito diante do não cabimento da oposição. Com isto, foi proferida a decisão agravada (ID 107412020), que afastou diversas preliminares e indeferiu pedido formulado na petição de ID 104904145, em que foi requerida a extinção antecipada do feito, diante do descabimento da ação de oposição no caso dos autos. O juiz fundamentou, em resumo, que a ação foi erroneamente nomeada de oposição, mas foi conhecida em decisão anterior como ação de conhecimento. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que a agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado as decisões anteriormente proferidas serem atingidas pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Assim, neste ponto, o recurso não deve ser conhecido diante da preclusão da matéria. II - NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS MATÉRIAS TRATADAS NO RECURSO A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” – g.n. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, as matérias em tela [a) alegação de ilegitimidade ad causam e falta de interesse de agir; b) ausência de causa petendi; c) da falta de interesse de agir em relação à oposta TERRACAP; d) prescrição; e) coisa julgada], por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). O provimento judicial agravado não é acobertado pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatido em eventual apelação que a parte interessada venha a interpor contra a sentença, ou nas contrarrazões. É o que dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator